Tribunal: STF
Processo: RE 676934
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário – artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.